Tribunal: TJES
Processo: 5002302-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002302-44.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: 3 Vara Criminal de Serra e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002302-44.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDIÇÃO DE MANDANTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por BRIAN LOPES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória que o condenou a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, com fundamento na suposta ausência de prova de sua participação no crime e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a desconstituição da condenação; e (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a decisão condenatória foi contrária à prova dos autos foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que esta Corte já reconheceu a existência de conjunto probatório suficiente para a condenação, destacando depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos que confirmaram a atuação do revisionando no crime.

A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou via para rediscutir matéria já definitivamente julgada, à míngua de prova nova ou erro judiciário, o que não foi demonstrado nos autos.

A tese de participação de menor importância não encontra respaldo nos autos, pois o revisionando, na qualidade de mandante do crime, detinha o domínio do fato, tendo articulado o homicídio com o objetivo de assumir o controle do tráfico de drogas no bairro Ourimar, sendo sua atuação determinante para a execução do delito.

A jurisprudência nacional, com base na teoria do domínio do fato, afasta o reconhecimento da participação de menor importância ao agente que exerce papel de liderança ou mando no contexto do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida na apelação, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de erro judiciário.

O reconhecimento da participação de menor importância é incabível ao agente que, na qualidade de mandante, detém o domínio do fato e contribui de forma decisiva para a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 29, §1º, e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/03/2015; TJES, APCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002302-44.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BRIAN LOPES DE OLIVEIRA
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão proferida nos autos da ação penal de n.º 0013473-17.2017.8.08.0048, na qual foi condenado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O revisionando sustenta, em síntese, que o julgamento foi contrário à prova dos autos, não havendo prova de sua participação no crime, e requer a reanálise da pena, ante a fundamentação inidônea da valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social e consequências do crime. Postula, ainda, na terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, § 1º do Código Penal, com relação à condenação pelo delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo em vista a participação de menor importância no ato delituoso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da ilustre Subprocuradora Andréa Maria da Silva Rocha, opina pelo conhecimento parcial da presente Revisão Criminal, e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido.

A presente Revisão Criminal foi ajuizada com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de que o julgamento foi contrário à prova dos autos.

O revisionando argumenta que não há provas de sua participação no crime.

No entanto, tal questão já foi enfrentada e refutada no julgamento do recurso de apelação por ele interposto conforme se infere do acórdão que ora trago à colação. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DOS APELANTES BRIAN E JEFERSON PARCIALMENTE PROVIDOS E DOS APELANTES DOUGLAS E DENILSON DESPROVIDOS. 1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos. 2. Hipótese na qual há suporte probatório suficiente para a conclusão dos jurados, consistente no depoimento da Testemunha Preservada, Exame de Local de Morte Violenta (prova irrepetível), testemunho de moradora do local prestado em juízo, assim como dos agentes policiais que participaram das investigações. 3. Dosimetria. 3.1. Culpabilidade. Observa-se que houve a apresentação de elementos acidentais ao delito que promovem maior reprovabilidade da conduta, por ter sido por ter sido praticado de modo premeditado e articulado, revelando maior frieza na conduta criminosa. 3.2. Conduta social. A conduta social dos apelantes também fora desvalorada de modo idôneo, porquanto tratam-se de pessoas temidas no Condomínio Ourimar, por participarem da retirada forçada de moradores que se opunham ao movimento de tráfico de drogas que ocorria no local. Além disso, obrigavam que moradores do Condomínio guardassem substâncias entorpecentes e armas de fogo no interior das residências. 3.3. Consequências. As consequências foram graves, tendo havido o registro de que a vítima deixou filho menor de idade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes do STJ. 4. [...]. 5. Recursos dos apelantes Douglas e Denilson desprovidos e dos apelantes Jeferson e Brian parcialmente providos.”

Nesse contexto, a Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para mera rediscussão de matéria já decidida, salvo se amparada em novas provas ou em erro judiciário, o que não se verifica no presente caso. O revisionando não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar o entendimento exarado no julgamento da apelação, limitando-se a reiterar argumentos já refutados.

Passo, então, à análise do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, previsto no artigo 29, § 1º do Código Penal.

Os autos apontam que o requerente teve papel preponderante no planejamento e na motivação do crime, eis que tinha por objetivo ter para si o posto de chefe do tráfico no bairro Ourimar, sendo certo que apesar de não ter praticado os atos materiais do delito, atuou na qualidade de mandante.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não há como se considerar o mandante como mero partícipe, pois nos termos da teoria do domínio do fato, ele possui total poder de influência e decisão no cometimento do crime, devendo ser considerado autor, até porque, sem o mandante, a infração penal sequer existiria”.

Portanto, sem razão a defesa em relação a este pedido revisional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.